Tribunal: TJSP
Processo: 1039400-71.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Apelação do autor não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando razões dissociadas daquilo que foi decidido – Aplicação do princípio tantum devolutum quantum apelatum – Inteligência do art. 1.010, II e II, do NCPC – Precedentes do STJ – Recurso não

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência – Apelação do autor não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando razões dissociadas daquilo que foi decidido – Aplicação do princípio tantum devolutum quantum apelatum – Inteligência do art. 1.010, II e II, do NCPC – Precedentes do STJ – Recurso não conhecido.*